Tribunal: TJDFT
Processo: 0707307-98.2019.8.07.0010
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0707307-98.2019.8.07.0010 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ELIAS RODRIGUES CASTRO RECORRIDO: NATURA COSMETICOS S/A DESPACHO Considerando que a gratuidade de justiça pode ser analisada a qualquer tempo, desde que antes do trânsito em julgado, comprove o recorrente, no prazo de 02 dias, a hipossuficiência alegada, colacionando aos autos cópia da CTPS ou os dois últimos extratos bancários. Int. Brasília/DF, 24 de agosto de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora